Tribunal: CARF
Processo: 10120.720068/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720068/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.767 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
MARCIO PEDRO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
SÚMULA CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR
DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida dar-lhe
provimento, para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 607,4 ha e de
preservação permanente de 768,9 ha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720068/2009-42
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.767 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720068/2009-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural –
ITR, exercício 2005, em revisão de DITR, na qual foram glosadas integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente e de reserva legal, bem como, foi arbitrado pelo SIPT o
Valor da Terra Nua – VTN, o que resultou em imposto suplementar a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Cientificado do lançamento, em 14/05/2009 (extrato/Sucop de fls. 13), o interessado
protocolou sua impugnação, em 15/06/2009, anexada às fls. 16, acompanhada dos
documentos de fls. 17/20, 21/29, 30/37, 38, 39, 40, 41/49 e 50. Em síntese, alega e
requer o seguinte:
- faz um breve relato dos fatos;
- informa que está anexando os documentos relacionados, para fazer prova a favor da
comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
- pede o restabelecimento dessas áreas e o Grau de Utilização de 100% para efeito de
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, admitindo a tributação do imóvel com base
no valor apontado no SIPT, e
- por fim, indica o endereço para fins de ciência/intimação, a saber: Praça Dep. Jose
Assis n° 036, Centro, em Mineiros - GO, CEP - 75830-000.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Preliminarmente, que a notificação está eivado de nulidades e que o lançamento
deve ser cancelado.
No mérito reitera as alegações apresentadas na impugnação e aduz que não deve
ser prejudicado, referindo-se ao ADA, por um documento que não é exigido por lei.
Requer a utilização do valor da terra nua, conforme informado na DIAT 2006,
cujo VTN declarado foi de R$ 100.000,00, no valor de R$ 32,93 por hectare
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.767 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720068/2009-42

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Área de Reserva Legal
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que foi comprovada a
averbação tempestiva da área de reserva legal declarada (607,4 ha) à margem da matrícula do
imóvel, em 28/09/1988 (AV-9-807), doc./cópia de fls. 17/20. No entanto, essa área, juntamente
com a área declarada como de preservação permanente (768,9 ha), não foram objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
A matéria já foi objeto de sumula CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada, tem em
vista a averbação da tempestiva da área na matricula do imóvel.
Da Área de Preservação Permanente
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da APP por não ter o
contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício, da seguinte forma:
No presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com o Ato Declaratório Ambiental
- Exercício de 2008 (às fls. 50), transmitido e recepcionado no IBAMA em 22/09/2008,
que somente constitui documento hábil para comprovar as áreas ambientais nele
informados, para efeito de exclusão do ITR/2008, não podendo os seus efeitos
retroagirem, por falta de previsão legal, para justificar a exclusão dessas áreas do
ITR/2005, como pretendido.
No entanto, a jurisprudência do CARF, tem admitido que a apresentação do ADA
antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere o tributo, supre a exigência
para comprovação da APP, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP, abaixo:
Acórdão no 9202007.313 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR Exercício: 2002 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00. A apresentação do ADA, a partir do exercício
de 2001, tornou se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do
ADA antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e consequente
redução da base de cálculo do ITR
Portanto, como houve a apresentação do ADA antes do inicio da ação fiscal,
mesmo que referente a um exercício posterior ao do lançamento, no qual consta declarada a Área
de Preservação Permanente – APP, a mesma deverá ser declarada isenta da tributação do ITR.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.767 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720068/2009-42

Do Valor da Terra Nua – VTN
Quanto à esta matéria, assim manifestou-se a DRJ
No que se refere à rejeição do VTN Declarado (R$ 120.000,00 ou R$ 39,51/ha),
arbitrado pelo valor de RS 2.097.686,27, com base no VTN médio, por hectare, de RS
690,71/ha, constante do SIPT e obtido com base no universo das DITR/2005, referentes
aos imóveis rurais localizados no município de Mineiros - GO, não há contestação
expressa da matéria. Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi
expressamente contestada, conforme preceitua o art. 17 do PAF, com redação dos arts.
1°, da Lei n° 8.748/1993, e 67, da Lei n° 9.532/1997.
Portanto, como a matéria não foi impugnada, não se conhece da mesma por
preclusa
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e na parte conhecida dar-lhe provimento, para que sejam canceladas as glosas
das áreas de reserva legal de 607,4 ha e de preservação permanente de 768,9 ha.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital